Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-02.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003393-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARCAL DE FIGUEIREDO - CPF: 048.564.221-20 (EMBARGANTE), VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.882.001-13 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA DA PREVIDENCIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – ATESTADO MÉDICO – PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM PATRONO – INDEFERIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. Se a parte estiver representada por mais de um patrono, não há falar em impossibilidade de atuação e existência de justa causa para restituição do prazo recursal.

2. Não tendo a parte embargante interposto recurso de apelação, falta-lhe interesse recursal sobre a matéria preclusa.

3. Em relação ao pedido de condenação da Fazenda Pública em reexame necessário, conforme Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, “
no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública”

4. Aclaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AUGUSTO MARÇAL DE FIGUEIREDO
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratificou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado de Mato Grosso ao
“pagamento da diferença da “gratificação de função incorporada” na aposentadoria do autor, em paridade aos servidores da ativa, a partir de 02/2009, conforme valores estabelecidos nas leis de regência da gratificação de função, a ser apurado por liquidação de sentença”.
Ainda, consignou o arbitramento dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado.

Em suas razões, atribui omissão
“que deveria ter sido pronunciada de ofício ou a requerimento”
, atinente a “
erro do Estado ao enquadrar o Sr. Augusto Marçal em nível B8, quando em verdade sempre foi do nível B
”.

Requer o pronunciamento quanto ao tema para que seja sanada a alegada omissão.

Pleiteia, ainda, a restituição do prazo para oposição dos aclaratórios, e, para tanto, junta atestado médico do patrono Benedito Xavier de Souza Corbelino Junior.

Contrarrazões pela rejeição (id. 151742192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração de declaração não devem ser conhecidos, por duas razões.

Uma porque, a tempestividade é um dos pressupostos recursais.

Como é cediço, a restituição de prazo é medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando comprovado que a perda do prazo se deu por justa causa ou motivo de forma maior.

Na hipótese dos autos, em que pese o atestado médico juntado pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Coberlino Júnior, a parte está representada por mais de um advogado, motivo por que o pleito não merece acolhimento.

Demais disso, consoante se observa da petição juntada pelo embargante no id. 11851545, havia, inclusive, requerimento para que as intimações fossem realizadas em nome do Dr. Gabriel Cavalcanti Silva Corbelino.

Nessa linha, enfretamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO E CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PATRONO DOENTE. RÉU REPRESENTADO POR MAIS DE UM ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).

3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

4. No caso em exame, as teses alegadas nas razões recursais do ora paciente, quais sejam, a absolvição por atipicidade da conduta ou por falta de provas da autoria, foram examinadas e refutadas pelo Tribunal de origem, mantendo a sentença condenatória, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa.

5. "Segundo entendimento desta Corte, estando o réu representado por mais de um advogado, basta, em regra, que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando houver requerimento expresso para que as publicações sejam feitas de forma diversa", o que não ocorreu na espécie (HC 306.689/PI, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 2/9/2015).

6. Na hipótese, em 15/5/2012, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico o acórdão referente aos embargos de declaração na apelação criminal 2010.033013-1/0002.00, constando os nomes dos advogados constituídos pelo ora paciente, o Dr. Ari Carlos Rachadel, a Dra. Lorena Boing dos Santos e o Dr. Ézio Emir Gracher (e-STJ, fl. 857). Assim, além do patrono acometido de "doença renal terminal", Dr. Ézio Emir Gracher, foram intimados os demais patronos, o que, por certo, afasta a alegada nulidade ou cerceamento de defesa.

7. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração", o que não restou demonstrado nos autos (RHC 22.986/RS, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/5/2015).

8. O pleito de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em duas das três condenações, encontra-se prejudicado, uma vez que tal matéria foi objeto de exame e deferida pelo Tribunal de origem, no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo ora paciente.

9. Não havendo o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, encontra-se prejudicado o exame da ausência de intimação da decisão de indeferimento da reabertura do prazo recursal requerida pelo paciente.

10. Writ não conhecido.

(HC n. 270.534/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017)

O Código de Processo Civil prevê que:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.(grifei)

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Conforme expedientes, em 14/05/2020 foi expedida intimação e, em 27/10/2022, o patrono registrou ciência do acórdão
, já o protocolo dos embargos ocorreu em 10/11/2022, ou seja, já findado o prazo legal
.

Dessa feita, a falta de tempestividade enseja o seu não conhecimento. Nesse sentido esta e. Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

(N.U 1012863-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 180 DO CPC - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - MINISTÉRIO PÚBLICO - OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos.

(N.U 0024326-51.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Duas porque, a parte embargante não apresentou recurso de apelação, de modo que lhe falta interesse recursal. As razões são desconexas, pois fundadas em matéria que não foi objeto de recurso, e, portanto, preclusa.

No caso, o recurso do Estado foi desprovido e a sentença ratificada. Nesse raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — AUSÊNCIA DE GRAVAME — FALTA DE INTERESSE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO.

“O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI).

Embargos não conhecidos.

(TJMT, N.U 1006394-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

(TJMT, N.U 1023239-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

A remessa necessária está limitada à condenação suportada Fazenda Pública, de modo que não é possível agravar sua situação, como pretende a parte embargante em seu argumento, nos termos da Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça
[No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública
].

A pretensão, em suma, constitui verdadeira inovação recursal.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023